Tribunal: TJMT
Processo: 0000012-88.2006.8.11.0109
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Recurso de Apelação Cível no 0000012-88.2006.8.11.0109 – Marcelândia
Apelante: Agrícola Bomsolo Ltda.
Apelados: Darci Jose Winter e outro
V I S T O S.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela Agrícola Bomsolo Ltda. em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Marcelândia, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que move contra Darci Jose Winter e outro, acolheu a exceção de pré-executividade oposta, reconhecendo a prescrição da Cédula de Produto Rural firmada em favor do avalista Gilberto Forquezatto e, por consequência, julgou extinta a demanda executiva em relação ao mesmo, prosseguindo a demanda em desfavor do devedor principal, condenando a parte excepta ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
Inconformada, a apelante defende a inocorrência de prescrição da pretensão executiva contra o avalista, pois, a relação dos executados é solidária, de modo que havendo responsabilidade solidária entre ambos, a citação de um interrompe o prazo prescricional de todos, nos termos do art. 204, §1o, do CPC. Segue sustentando, que a suspensão do feito executivo também é causa de interrupção do prazo prescricional, ante a impossibilidade da prática de quaisquer atos processuais, conforme previsto no art. 923, do CPC.
Apenas o apelado Gilberto Forquezatto apresentou contrarrazões (id. 75867554, id. 75867555, id. 75867556, id. 75867557, id. 75867558, id. 75867559 e id. 75867560), invocando preliminar de não conhecimento do apelo, sob alegação de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade recursal e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.
Pois bem. É cediço que o atual Código de Processo Civil não consente com as denominadas “decisões surpresa”, fora do contraditório prévio, ainda que a questão se mostre suficientemente clara para deferir ou não eventual pedido feito pela parte, consoante visto na espécie.
Dessa forma, em cumprimento ao que preceitua os arts. 10 e 933, parágrafo único, ambos do CPC, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da preliminar suscitada pelo apelado Gilberto Forquezatto, sob pena de não conhecimento do recurso.
P.I.
Cuiabá, 24 de fevereiro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator